Tribunal: TJDFT
Processo: 0751666-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou a penhora de 20% dos rendimentos mensais da executada, para satisfação de débito no valor de R$ 76.965,49. A agravante alegou que sua remuneração líquida mensal é de R$ 3.806,29, valor inferior a cinco salários-mínimos, e que a constrição comprometeria sua subsistência e de sua família. Requereu, liminarmente, a suspensão da medida. O pedido de efeito suspensivo foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual do salário da executada, cuja remuneração líquida mensal é inferior a cinco salários-mínimos, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e da jurisprudência do STJ quanto à preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, com exceção das hipóteses previstas no § 2o do mesmo artigo, sendo possível a mitigação dessa proteção apenas quando preservado o mínimo existencial do devedor.
4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a penhora de salário em caráter excepcional, desde que demonstrado, no caso concreto, que a medida não compromete a dignidade e a subsistência do devedor e de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG e AgInt no AREsp 1.444.957/SP).
5. O salário líquido mensal da agravante, no valor de R$ 3.806,29, é inferior a cinco salários-mínimos, de modo que a penhora de 20% de seus rendimentos compromete suas despesas essenciais, como alimentação, energia, água e medicamentos, conforme documentação acostada aos autos.
6. A 4a Turma Cível do TJDFT adota o entendimento de que a penhora de salário, em hipóteses análogas, não deve ser admitida quando há risco de prejuízo à subsistência do devedor e de sua família (Acórdão 1947356, 0731119-29.2024.8.07.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de percentual sobre salário somente é admissível quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. É incabível a penhora de rendimentos mensais inferiores a cinco salários-mínimos quando demonstrado que tal medida compromete despesas básicas e a dignidade do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1947356, 0731119-29.2024.8.07.0000, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 05.12.2024.